Tribunal: TJBA
Processo: 8007125-50.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007125-50.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: CARLA NAIZANE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO SOUZA AMARAL, BIANKA CERQUEIRA MACEDO, WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Cooperativa Mista Roma Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu vício de consentimento por propaganda enganosa e prática comercial desleal na contratação de consórcio, declarou a nulidade da cláusula 8 do contrato, condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e, em embargos de declaração, incluiu a restituição da entrada paga (R$ 7.482,95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por propaganda enganosa e prática comercial abusiva na contratação; (iii) determinar se são devidas a restituição integral da entrada e a indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise das provas e da legislação aplicável, atendendo aos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC.

Informações de domínio público sobre multas e investigações de órgãos de defesa do consumidor podem ser consideradas como fatos notórios, sem violação ao contraditório.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor clareza e veracidade nas informações, sendo vedada a publicidade enganosa (art. 37, CDC).

A promessa de contemplação imediata descaracteriza a essência do contrato de consórcio e configura vício de consentimento (arts. 138 e 145, CC), justificando a nulidade da cláusula contratual que exclui a responsabilidade do fornecedor (art. 51, I, CDC).

A restituição integral e imediata dos valores pagos decorre da anulação do contrato por vício de consentimento, regida pelo art. 182 do CC, não se aplicando a sistemática da Lei nº 11.795/2008 relativa a desistência voluntária.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, sendo configurado pela frustração da legítima expectativa da consumidora ludibriada em sonho de aquisição de bem essencial. O valor de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, CPC, devendo ser majorados para 15% em sede recursal (§11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença é válida quando contém fundamentação clara e suficiente, ainda que mencione fatos notórios ou de domínio público.

A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura propaganda enganosa e vício de consentimento, ensejando a nulidade do pacto.

Anulado o contrato por vício de consentimento, os valores pagos devem ser restituídos de forma integral e imediata, nos termos do art. 182 do CC.

A frustração da legítima expectativa do consumidor em contrato de consórcio induzido por propaganda enganosa gera dano moral indenizável.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 138, 145 e 182; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 37 e 51, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, §2º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0006237-30.2023.8.16.0129, Rel. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto, j. 09.09.2024; TJ-MG, AC nº 1000022-11.423590-01, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24.08.2022; TJ-SP, AC nº 1022210-43.2017.8.26.0451, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 26.02.2019; TJ-BA, AC nº 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 31.07.2024; TJ-BA, AC nº 8011096-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007125-50.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA (antiga COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) e como Apelado CARLA NAIZANE RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora